Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. A existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes.